Tribunal: TJMT
Processo: 1003383-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003383-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTINA MACKMILLAN VELASQUE - CPF: 817.305.860-15 (ADVOGADO), DAVID RODRIGUES ALFREDO - CPF: 023.019.119-34 (AGRAVANTE), DEMOCRATA - AGROMERCANTIL E EXPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 53.169.504/0001-04 (AGRAVANTE), SETE GRAOS COMERCIO DE GRAOS E FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 25.249.256/0001-68 (AGRAVADO), DAVID RODRIGUES ALFREDO - CPF: 023.019.119-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo,
interposto por Democrata Agronegócios Importadora e Exportadora Ltda
,
representada
por
David Rodrigues Alfredo, contra decisão
proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação de Resolução Contratual (Proc. no 1019230-46.2024.8.11.0015), indeferiu o pedido para concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

A agravante sustenta que não possui recursos suficientes para custear as despesas processuais e honorários advocatícios sem comprometer suas atividades empresariais. Alega que sua inscrição estadual foi suspensa por decisão da
SEFAZ
, impedindo-a de realizar transações comerciais e gerar receita.

Afirma que, em 2024, realizou apenas uma operação comercial — justamente a que originou a demanda — sem receber os valores devidos, agravando sua crise financeira. Argumenta que o inadimplemento contratual da ré, S
ete
G
rãos
C
omércio

de
G
rãos

e
F
ertilizantes Ltda
, resultou em acúmulo de débitos fiscais e inviabilizou a continuidade de suas atividades.

Para comprovar sua insuficiência financeira, anexou documentos co
mo extratos bancários, declarações de faturamento, consulta fiscal da Receita Estadual, relatório da SEFAZ e demonstrativo de passivos fiscais.
Destaca ainda que seu único sócio e administrador, com 86 anos de idade, enfrenta dificuldades para reestruturar a empresa e buscar novas oportunidades comerciais
.

Sustenta que a decisão recorrida compromete seu acesso à Justiça, pois, sem a concessão da
gratuidade, não poderá discutir judicialmente os prejuízos sofridos.

Diante disso, requer a reforma da decisão para que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita, com fundamento no artigo 98 do Código de Processo Civil e na Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça.

Deferido o pedido de tutela recursal (I
d
. 267398271).

Não há contrarrazões ante a não
angularização
do processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

Egrégia Câmara:

A agravante ajuizou Ação de Resolução Contratual c/c Indenizatória c/c Pedido
de Liminar em face de Sete Grãos Comércio de Grãos e Fertilizantes Ltda,
objetivando a rescisão do contrato de compra e venda de grãos firmado entre as partes, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais
. Alega
ter celebrado
contrato para a venda de 52.000 sacas de milho GMO padrão, pelo valor unitário de R$ 44,00, totalizando R$ 2.288.000,00,
e que a ré não cumpriu suas obrigações contratuais, deixando de efetuar o pagamento devido e comprometendo
sua
atividade empresarial
.

Em razão do suposto inadimplemento, a autora
/agravante
requereu a concessão da justiça gratuita, contudo, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido, sob o argumento de que não restou comprovada sua impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Nesse contexto, a matéria devolvida ao Tribunal consiste em verificar se a parte agravante, na condição de pessoa jurídica, faz jus à concessão da assistência judiciária gratuita, considerando sua situação financeira atual.

O
artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que a gratuidade da justiça pode ser concedida a pessoas jurídicas, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Com relação à pessoa jurídica, o
Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento na Súmula no 481, segundo a qual “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

No caso em
análise,
a agravante apresentou elementos que demonstram sua real dificuldade financeira, incluindo a falta de fluxo de caixa, a suspensão de sua inscrição estadual pela Secretaria da Fazenda e a impossibilidade de exercer regularmente suas atividades empresariais.
Vejamos:

Trechos do r
elatório circunstanciado da SEFAZ (id. 165121254 dos autos de origem):

Extratos Bancários da empresa
apresentados com a petição de agravo indicam a insuficiência de saldo e au
sência de movimentação financeira. (Id. 267215796 – página 01 e seguintes dos autos do presente agravo).

Demonstrativo de
Faturamento (
id
165121244
dos autos de origem).

Além dos documentos anteriormente mencionados, a impossibilidade da agravante de arcar com as custas processuais também é evidenciada por outros elementos.

A Consulta da Receita Estadual sobre a Inscrição Suspensa comprova que a empresa teve suas atividades interrompidas por irregularidades fiscais diretamente decorrentes da negociação objeto da ação, impossibilitando a realização de novas operações comerciais (
id.
165121246 – Processo de origem)
:

O Relatório de Situação Fiscal, por sua vez, demonstra a existência de pendências fiscais e a consequente impossibilidade de emissão de notas fiscais, o que compromete diretamente a continuidade da atividade empresarial (
id.
267220260
dos autos do agravo).

Vejamos:

Além disso,
o documento referente aos
valores
devidos (Darf) confirma a existência de débitos tributários pendentes, os quais foram gerados a partir da operação comercial em questão, reforçando o cenário de crise financeira da agravante e sua impossibilidade de suportar as despesas processuais (
id.
267220262 –
dos autos do agravo)
.

Diante desse cenário, verifica-se que a empresa
se encontra
em situação de grave crise financeira, circunstância que compromete sua capacidade de arcar com os custos do litígio
.
Assim, impõe-se o reconhecimento da hipossuficiência financeira da agravante, ao menos no momento, sendo cabível a concessão da gratuidade da justiça.

Nada obsta, contudo, que a parte contrária, caso entenda cabível, impugne a concessão do benefício em momento oportuno, nos termos do artigo 100 do Código de Processo Civil, demonstrando eventual alteração na situação econômica da agravante que justifique a revogação do benefício.

Diante do exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento, reformando a decisão recorrida para conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita, ressalvada a possibilidade de impugnação futura pela parte adversa, nos termos do artigo 100 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025